Tribunal: TJPA
Processo: 0810158-51.2022.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3633 - Crimes do Sistema Nacional de Armas
Data de julgamento: 2022-10-04

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0810158-51.2022.8.14.0000

PACIENTE: JEFFERSON DE SOUZA MACHADO

AUTORIDADE COATORA: MARITUBA - VARA CRIMINA DE MARITUBA - TJPA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

EMENTA

HABEAS CORPUS. CRIME DO ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PEDIDO DE TRANCAMENTO DA AÇÃO PENAL. INADMISSIBILIDADE DO WRIT. AÇÃO PENAL QUE SEQUER FOI DEFLAGRADA. FALTA DE INTERESSE DE AGIR. ORDEM NÃO CONHECIDA. DECISÃO UNÂNIME.

1.

O pedido de trancamento de ação penal constante do writ sequer pode ser conhecido, uma vez que não há ação penal instaurada, carecendo, portanto, do interesse de agir.

2.

Ordem não conhecida. Decisão Unânime.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Seção de Direito Penal, por unanimidade, em conhecer e denegar a ordem impetrada, tudo na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Desembargador José Roberto Pinheiro Maia Bezerra Júnior.

Belém, 03 de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de habeas corpus para trancamento de ação penal com pedido de liminar impetrado pelo advogado Eliezer da Conceição Borges em favor do paciente
JEFFERSON DE SOUZA MACHADO
, indiciado pela prática do crime do art. 14 da Lei nº 10.826/2003, apontando como autoridade coatora o
JUÍZO DE DIREITO DA VARA CRIMINAL DA COMARCA DE MARITUBA
.

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que não há justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que possui todos os documentos que lhe permitem realizar o transporte de uma pistola calibre . 40, de sua propriedade, os quais apresentou à autoridade policial, motivo pelo qual não estão presentes as elementares do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Pediu liminar para trancar a ação penal e sua confirmação quando do julgamento definitivo da ordem.

A liminar foi indeferida (doc. Id nº 10363117) e as informações prestadas (doc. Id nº 10434907).

O Ministério Público opinou pelo não conhecimento da ordem, tendo em vista que a análise da demanda requer exame aprofundado de provas

operação inviável em sede de habeas corpus.

É o relatório.

VOTO

V O T O

O impetrante sustenta que o paciente está sofrendo constrangimento ilegal no seu direito de ir e vir, uma vez que não há justa causa para a deflagração da ação penal, uma vez que possui todos os documentos que lhe permitem realizar o transporte de uma pistola calibre . 40, de sua propriedade, os quais apresentou à autoridade policial, motivo pelo qual não estão presentes as elementares do crime de porte ilegal de arma de fogo.

Analisando os autos, constata-se que que o impetrante não realizou a juntada da cópia da denúncia nem da decisão que a recebeu.

Ademais, o juízo inquinado coator informou que depois que o paciente recusou a proposta de acordo de não persecução penal, a denúncia não foi ofertada.

Portanto, não há interesse de agir porque a ação penal sequer foi deflagrada, motivo pelo qual o writ não pode ser conhecido.

Ante o exposto, não conheço do presente habeas corpus, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém,

de outubro de 2022.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 06/10/2022